Tribunal: TJES
Processo: 0026444-68.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Corretagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026444-68.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO OLIVEIRA SILVA e outros

APELADO: ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO - ATRASO EM FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os autores não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a ocorrência da alegada venda casada relativa à contratação do financiamento imobiliário, de modo que não se pode acolher a pretensão indenizatória deduzida.

2.

Considerando não se tratar de causa de grande complexidade e que foi julgada antecipadamente, deve-se acolher o pedido para reduzir o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026444-68.2016.8.08.0048

APELANTE:
CELIO OLIVEIRA SILVA

APELADA:
ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS LTDA, LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELIO OLIVEIRA SILVA

em razão da sentença de fls. 271/272, que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em face de
ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS LTDA, LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA.

Em suas razões, fls. 277/293, o recorrente alega que ficou comprovada a resistência das recorridas em entregar a documentação necessária ao financiamento imobiliário com instituição de sua preferência, bem como a ocorrência de venda casada, o que lhe ocasionou danos materiais e morais.

Afirma, outrossim, que os honorários foram arbitrados de forma excessiva.

Contrarrazões, fls. 296/301 e 303/312, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2024.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026444-68.2016.8.08.0048

APELANTE:
CELIO OLIVEIRA SILVA

APELADA:
ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS LTDA, LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CELIO OLIVEIRA SILVA

e outra
em razão da sentença de fls. 271/272, que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados em face de
ALTERNANTERA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, GONFRENA EMPREENDIMENTOS LTDA, LPS ESPÍRITO SANTO – CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
.

Em suas razões, fls. 277/293, o recorrente alega que ficou comprovada a resistência das recorridas em entregar a documentação necessária ao financiamento imobiliário com instituição de sua preferência, bem como a ocorrência de venda casada, o que lhe ocasionou danos materiais e morais.

Afirma, outrossim, que os honorários foram arbitrados de forma excessiva.

Contrarrazões, fls. 296/301 e 303/312, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a ocorrência de venda casada, na qual as requeridas teriam imposto a contratação do financiamento imobiliário com o banco Itaú, ao invés de permitir a realização do mútuo com banco de preferência do consumidor (Bradesco).

O instituto d
a venda casada, previsto no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, em seu inciso I, veda ao fornecedor de produtos ou serviços condicionar o fornecimento de um ao fornecimento de outro
,
alheio à vontade do consumidor.

In casu
,
a alegação é de que as construtoras
atuaram de forma injustificada, retardando a entrega de documentos necessários ao financiamento imobiliário, com o propósito de induzir à contratação deste com instituição que financiou a obra
.

Ocorre que não há prova nesse sentido.

Registro que os documentos de fls. 51/60 não são capazes de demonstrar o pretendido, e
m especial o de fl. 60, que faz referência a uma anterior tentativa de obtenção de informações, sem comprovação a respeito, além de desprovido de endereçamento e de comprovante de envio.

Desta forma, correta está a sentença ao entender pela não configuração da venda casada.

Em assim sendo, prejudicada resulta a análise das teses deduzidas quanto aos danos materiais e morais, porquanto relacionadas às consequências da alegada venda casada, que não restou demonstrada.

Cabe, por fim, analisar os honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento), sem indica
ção de sua base de cálculo.

Compulsando os autos, vislumbro que não se trata de demanda de alta complexidade e que foi julgada antecipadamente, sem a realização de audiência. Por outro lado, tramita desde 2016, de modo que, considerando o trabalho desempenhado, reputo razoável reduzir dita verba para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa que, à época do ajuizamento, foi referenciado como R$ 194.500,00 (cento e noventa e quatro mil e quinhentos reais).

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.